Tribunal: TJDFT
Processo: 0710732-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCEDIDA DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos dos embargos à execução, que recebeu os embargos sem lhes conferir efeito suspensivo. 1.1. O agravante requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo à ação executória, diante da comprovada hipossuficiência da parte, bem como pelo fato de a dívida estar sendo paga.

2. Dispõe o art. 919 CPC que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Acrescenta o § 1o do mencionado dispositivo que a atribuição do efeito suspensivo está condicionada ao requerimento do embargante, à verificação dos requisitos para concessão da tutela provisória e à garantia por penhora, depósito ou caução.

3. Na hipótese, a controvérsia reside no último requisito. Decidiu-se, no primeiro grau de jurisdição, que não houve garantia do juízo, que é pré-requisito para a oposição dos referidos embargos à execução fiscal. 3.1. No entanto, a Constituição Federal assegura o acesso ao Judiciário, e a sua ausência não pode constituir obstáculo àqueles que não têm patrimônio, independentemente de o executado ser ou não beneficiário de gratuidade de justiça. E, para tanto, deve-se comprovar a hipossuficiência patrimonial. 3.2. Com efeito, verifica-se que o agravante acostou aos autos os documentos aptos a comprovar a ausência de patrimônio e sua hipossuficiência econômica. A propósito, destaque-se que, após a juntada dos referidos documentos, foi deferida pelo juízo a quo gratuidade de justiça ao embargante. 3.3. Portanto, no caso, os documentos colacionados aos autos principais são aptos a comprovar a alegada hipossuficiência econômica da agravante, e dispensá-la, consequentemente, da referida garantia do juízo. 3.4. Jurisprudência: “(...) 1. Demonstrada a hipossuficiência financeira do devedor, devem os embargos à execução fiscal ser admitidos, afastando-se a exigência da garantia do Juízo prevista no art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (07083685320218070000, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 22/9/2021).

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.